Tribunal: TCU
Processo: 025.204/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9083/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito do (s) ato (s) de admissão relacionado (s) nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.204/2022-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex Miciano Honorato (XXX.270.668-XX); Ariel Adriano da Silva (XXX.811.338-XX); Daniel Machado Campos da Mota (XXX.851.698-XX); Eduardo Lisboa (XXX.166.738-XX); Giovani dos Santos Hossel (XXX.006.378-XX); Jordy Alan dos Santos Silva (XXX.085.788-XX); Leonardo Gonçalves dos Santos (XXX.266.398-XX); Matheus Ludwig Silva (XXX.356.938-XX); Patrik Firmino Santos Silva (XXX.819.128-XX); Vinicius Eugenio Fonseca (XXX.344.588-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.